Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746351-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO GOMES DE MELO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O CLAUDIO GOMES DE MELO interpôs Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0746351-49.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, pela homologação de desistência formulada pela parte autora antes da perfectibilização da citação. Sem honorários. Em suas razões recursais (ID 48365674), em síntese, o apelante requer a reforma da Sentença recorrida, para que seja determinado o cancelamento da distribuição, com a finalidade de afastar o recolhimento das custas iniciais. Para tanto, aduz que solicitou a desistência da Ação justamente porque não possuiu condições de arcar com as custas processuais, diante do indeferimento da Gratuidade de Justiça. Ainda, requer a concessão da Gratuidade de Justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem privar-lhe da própria subsistência. Dispensado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, parágrafo 7°, do Código de Processo Civil. Sem Contrarrazões em razão da ausência de angularização da relação jurídico processual. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela contida (declaração), caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Assim, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ora, o “caput” do já referido dispositivo legal aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Dessa forma, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, há séria preocupação em inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos e empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Assim sendo, a renda da parte, eventuais parcelas de financiamento ou o local de sua residência, não podem ser avaliados isoladamente para lhe negar a concessão do requerimento processual disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, mas, repito e friso, somente a avaliação casuística e conjugada dos vários elementos dispostos à apreciação do Juiz, nos autos. Na espécie, não existem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. O apelante foi intimado para juntar aos autos “os extratos dos últimos três meses das contas correntes e contas poupança (ou qualquer outro tipo de aplicação financeira) dos bancos em que é correntista, quais sejam: Banco Inter, Santander, Unibanco Itaú e Nu Pagamentos, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia”. No entanto, a parte limitou-se a juntar Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS sem vínculo empregatício desde 2009, bem como imagem que prova a ausência de restituição de imposto de renda, sem identificação do exercício, olvidando-se de juntar os extratos bancários, os quais são indispensáveis para verificar a real situação financeira do apelante. Ora, a omissão dos documentos solicitados impossibilita a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelante, em razão deste ter se declarado como aposentado em sua qualificação na Petição Inicial, fato este que corrobora a ausência de vínculo empregatício desde 2009. Frisa-se que, apesar de declarar-se aposentado, o apelante não demonstrou o valor recebido a este título, o que impossibilita a análise de sua real capacidade financeira. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Diante desse cenário, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Fica o apelante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator